Tribunal: TJBA
Processo: 8001103-02.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001103-02.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO FIGUEREDO BRITO Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE POCOES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGA EXISTENTE E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONVERTIDA EM DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de motorista no Município de Poções, sob o fundamento de ausência de preterição na ordem convocatória e inexistência de direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) determinar se o Impetrante, aprovado fora do número de vagas previstas no edital, faz jus à nomeação em razão da alegada preterição por contratações temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo enfrentou adequadamente as alegações trazidas na inicial, analisando os aspectos fáticos e jurídicos à luz do Tema 784 da repercussão geral do STF, e apresentou motivação suficiente para a conclusão adotada, em conformidade com o quanto exigido pelo ordenamento. 4. A aprovação do Impetrante fora do número de vagas previsto no edital lhe confere mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante demonstração cabal de três requisitos cumulativos: (a) existência de vagas disponíveis no cargo; (b) necessidade inequívoca da Administração; e (c) preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação. 5. Não há nos autos prova da existência de vaga remanescente no cargo de motorista apta a alcançar a classificação do Impetrante, tampouco da ocorrência de aposentadorias ou falecimentos de servidores que pudessem gerar vacância. 6. A realização de processo seletivo para contratação temporária, por si só, não comprova a preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do STF, especialmente quando ausente a demonstração de cargos efetivos vagos no período de validade do concurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que analisa os argumentos das partes e fundamenta sua conclusão com base na jurisprudência e nos elementos dos autos não contém vício de fundamentação. 2. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação se não comprova, de forma cabal, a existência de cargos efetivos vagos, a necessidade inequívoca da Administração e a ocorrência de preterição arbitrária na ordem classificatória. 3. A contratação temporária pela Administração, sem comprovação de cargos efetivos vagos em número suficiente a alcançar a classificação do candidato, não configura preterição apta a ensejar direito líquido e certo à nomeação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RMS 36.786, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.04.2023; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no RMS 72.671/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJBA, Apelação nº 0502632-77.2018.8.05.0039, Rel. Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, j. 28.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001103-02.2025.8.05.0199, em que figuram como Apelante FABIO FIGUEREDO BRITO e como Apelados o MUNICÍPIO DE POÇÕES e OUTRA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA